Tribunal: TCU
Processo: 019.966/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Adoção das medidas necessárias a avaliar as consequências para o estado brasileiro e seus cidadãos a curto e longo prazos do bloqueio do X (antigo Twitter) pelo STF

Inteiro teor:
Acórdão 7/2025-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos que tratam de representação formulada pelo Subprocurador-Geral do Ministério Público de Contas da União (MPTCU) Lucas Rocha Furtado, por meio da qual, com fundamento no art. 81, inciso I, da Lei 8.443/1992, solicita a avaliação do TCU acerca das "consequências para o estado brasileiro e seus cidadãos a curto e longo prazos do bloqueio do X (antigo Twitter) pelo STF". Considerando que não foram atendidos os requisitos do art. 235 e 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em especial a necessidade da apresentação dos indícios concernentes às irregularidades apontadas na inicial. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 234, 235 e 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da representação, por não atender os requisitos de admissibilidade, dar ciência desta deliberação ao representante e determinar o arquivamento dos autos, de acordo com os pareceres emitidos pela Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação. 1. Processo TC- Processo 019.966/2024-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Supremo Tribunal Federal. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.